Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Número do processo: 0740374-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO ELZA MIRELLE RIBEIRO EVANGELISTA DA SILVA, na qualidade de terceiro interessado, apresentou a petição ID 38482402, em que postulou a sua habilitação no presente PUIL, na forma do art. 983 do CPC, requerendo lhe fosse facultado o direito de sustentação oral. Indefiro o pedido. Embora seja evidente o interesse da peticionante na controvérsia, notadamente por ser parte autora em processo suspenso em razão da admissão do presente incidente, trata-se de interesse meramente subjetivo, não qualificável como interesse jurídico para fins de sua admissão, nos moldes do art. 983 do CPC. Nesse sentido, já se manifestou o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014. Outrossim, não se evidencia interesse institucional a fim de se conferir tratamento de amicus curiae, de modo que resta injustificada a sua habilitação. Inaplicável, portanto, o art. 983 do CPC, que disciplina a participação de partes e interessados no incidente de resolução de demandas repetitivas. À Secretaria da Turma de Uniformização, mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito